Tribunal: STF
Processo: RE 1451530
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL SOBRE LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. 



    1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança, para autorizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre o Lucro Presumido, sem a inclusão das parcelas relativas ao ICMS em suas bases de cálculo. 



    2 . A base de cálculo dos IRPJ e da CSLL calculadas sobre o Lucro Presumido (forma de tributação simplificada), é a Receita Bruta, conforme definição prescrita nas Leis nºs 9.430/96 e 9.249/95. 



    3 . Nas Leis Ordinárias que regulam os tributos em análise, há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que devem ser excluídos de suas bases de cálculo, não estando o ICMS elencado no rol das exclusões.



    4 . O STJ possui entendimento uníssono no sentido de ser possível a incidência de tributo sobre tributo, salvo as exceções expressamente previstas em Lei ou na própria Constituição. Precedente: STJ - REsp 1.144.469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/12/2016.



    5 . Esta Terceira Turma já unificou o entendimento de ser possível a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados sobre o Lucro Presumido. Precedentes: Processo 0812805-90.2018.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 18/03/2020; e Processo 0800657-29.2018.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 29/09/2018. Apelação e Remessa Necessária providas”. (eDOC 10, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte recorrente a recolher o IRPJ e CSLL com a inclusão do ICMS nas respectivas bases de cálculo, uma vez que tal parcela não é abarcada pelos conceitos de “faturamento” e “receita”, nos termos do decidido no âmbito da repercussão geral por esta Corte no RE-RG 574.706 (Tema 69). 



    Sustenta-se a exclusão do Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na hipótese, visto que os valores devidos em decorrência da prestação de serviços não se enquadram no conceito de faturamento ou receita, definido pela Constituição Federal como base de cálculo das referidas contribuições. 



    Argumenta-se que o PIS e a COFINS incidem sobre a receita ou o faturamento das empresas, ou seja, as importâncias que ingressem, em caráter definitivo, na esfera patrimonial do contribuinte. Afirma-se a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS no conceito de faturamento, pois tal recurso ingressa precariamente nos caixas da empresa, sendo repassado posteriormente ao sujeito ativo da relação jurídico-tributária, qual seja, o Estado. 



    Assevera-se que o entendimento desta Corte de que, apesar do regime não cumulativo, o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois o conceito de faturamento não pode ser laceado no intuito de aumentar tributos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados sobre o Lucro Presumido, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade da incidência de tributo sobre tributo.



    Nesse contexto, entender de modo diverso ao assentado pelo instância a quo demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (RE 1.203.686 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (RE 1.203.686 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)



    Cabe ressaltar o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que a questão da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para contribuintes optantes pelo sistema de tributação pelo lucro presumido possui natureza infraconstitucional, conforme decidido nos autos do RE-RG 1.052.277, tema 957 da sistemática de repercussão geral, . 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente